Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730415-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SANTANA BARROS, GISELE DA SILVA BARROS, FELIPE SANTANA BARROS, TATIANA DA SILVA BARROS ALVES SICA, ANA PAULA SANTANA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA DA SILVA BARROS ALVES SICA, FELIPE SANTANA BARROS, MARIA SANTANA BARROS, GISELE DA SILVA BARROS e ANA PAULA SANTANA BARROS, contra a decisão (id 239130653 – origem), mantida por embargos de declaração (id 241161626), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0707452-23.2025.8.07.0018, instaurado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a regularização do feito para retificar o polo ativo, substituindo-o pelo espólio do falecido, representado pelo administrador judicial provisório dos bens, e para apresentar escritura pública de inventário ou formal de partilha para fins de eventual levantamento de valores. Em suas razões, os exequentes/agravantes narram, em suma, que o cumprimento de sentença originário é lastreado no título executivo formado nos autos da ação coletiva n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício de auxílio alimentação de servidor público que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Aduzem que as verbas salariais devidas ao de cujus e não quitadas em vida foram transmitidas imediatamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, conforme o princípio da saisine estampado no art. 1.784 do CC. Desse modo, sustentam que tanto a legislação brasileira, quanto a inteligência jurisprudencial aplicável, reconhecem a legitimidade dos herdeiros para serem titulares das suas respectivas ordens de pagamentos e receberem os valores nelas alcançados, independentemente de inventário/arrolamento ou escritura pública de partilha. Enfatizam que o art. 110 do CPC não impõe que a parte falecida seja sucedida apenas por seu espólio, permitindo a habilitação direta de todos os herdeiros em litisconsórcio passivo unitário. Asseveram que o CPC, a Lei no 6.858/80, bem como o Decreto no 85.845/81, estabelecem que quaisquer valores devidos aos servidores públicos, em razão do cargo ou emprego ocupado, podem ser objeto de pagamento direto, ou seja, não dependem de prévio procedimento judicial/extrajudicial de inventário ou de arrolamento. Alegam que é indevido condicionar a retificação dos ofícios requisitórios à apresentação de formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, os respectivos quinhões relativos ao precatório, eis que assim não estariam sendo cumpridos os postulados da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, alegando que a demora causará prejuízo no pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para reconhecer como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito. Preparo regular (id 74387277). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelos recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas de prejuízo à celeridade no pagamento do crédito exequendo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora